Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vistos etc. Diante do resultado das diligências volvidas à localização, via sistemas Infojud e Renajud, de patrimônio passível de penhora de titularidade do executado, consoante as diligências realizadas pelo ilustrado Juízo a quo no molde anteriormente alinhado, diga o credor, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da execução que maneja, requerendo o que for de direito. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator